Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ESSENCIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar as versões trazidas aos autos tanto na fase inquisitória quanto em Juízo, é possível perceber que o réu necessitou utilizar-se de força para poder obter êxito em sua conduta criminosa, causando a queda da vítima que estava resistindo à subtração de sua sacola. A força utilizada se deu em razão da resistência oposta pela vítima, fato suficientemente demonstrado nos autos. Crime de roubo caracterizado.

2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

3. Subtrair bem alheio mediante força empregada contra a resistência oferecida pela vítima, causando sua queda até que solte o objeto é fato condizente com a conduta prevista no art. 157, caput, não havendo possibilidade de desclassificação para o crime de furto, ante a inconteste configuração do emprego de violência na ação criminosa.

4. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

5. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para readequar a pena imposta.